Tribunal: STF
Processo: MS 40020
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO
1. Glauber de Medeiros Braga formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, deputado federal Leur Lomanto Júnior, e do Relator do processo/representação n. 05/2024, deputado federal Paulo Sérgio Paranhos de Magalhães, que indeferiram o pedido de oitiva de 4 das 8 testemunhas arroladas pelo impetrante (eDoc 1).

Em 26 de novembro de 2024, indeferi o pedido de liminar (eDoc 15).

Foram prestadas informações (eDoc 21).

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem (eDoc 27).

É o relatório. Decido.

2. A segurança deve ser denegada, em razão da perda superveniente do objeto (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º).

A controvérsia limita-se à análise da legalidade da decisão do Relator da Representação n. 5/2024, em trâmite no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, que indeferiu a oitiva de quatro testemunhas indicadas pelo impetrante (eDoc 12).

Consultando o portal eletrônico da Câmara dos Deputados, verifica-se que essa Casa Legislativa deliberou pela suspensão, pelo prazo de 6 meses, do mandato do Deputado Glauber Braga (Psol/RJ)1.

Diante dessa deliberação do Plenário da Câmara, tem-se por configurada a perda superveniente de objeto, uma vez que os efeitos do ato impugnado — atinente ao pronunciamento do Conselho de Ética — foram substituídos pela decisão final do órgão competente, deixando de subsistir interesse útil na concessão da segurança.

3. Ante o exposto, denego a segurança, devido à perda superveniente do objeto (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º, e RISTF, art. 21, IX).

Sem honorários advocatícios (Lei n. 12.016/2009, art. 25, e enunciado n. 512 da Súmula do Supremo).

4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.

5. Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se os autos.

6. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente